Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ALUGUEL, DE IPTU E DE TAXA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. USO REGULAR DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera alusão à cassação da sentença, quando, em realidade, se busca sua reforma, não viola o princípio da dialeticidade, se da leitura das razões e argumentação é possível compreender a pretensão recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Após a vigência do contrato de locação comercial, os locadores (pessoa jurídica e sócio administrador) ajuizaram ação de conhecimento pretendendo a restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor pago a título de aluguel, IPTU e taxa condominial, despendido durante o período contratual, além de indenização por dano moral, ao fundamento de que infiltrações impossibilitaram o uso de metade do imóvel locado.
3. Ressai dos autos que as infiltrações, detectadas em pontos do teto e de algumas paredes, não teriam aptidão para obstruir o uso do imóvel, porque, essencialmente, não produziam goteiras, mas umidade excessiva em alguns locais e, em menor grau, manchas de mofo. Também, há demonstração de diversas atuações por parte da apelada/locadora, no sentido de solucionar o problema, com envio de equipe de manutenção, para o regular uso do imóvel.
4. Sobreleva salientar, ainda, que o subsolo tinha como função o armazenamento de material para festa, e não há nenhum elemento nos autos indicando que as infiltrações impediram a guarda dos objetos no local, tampouco que houve a inutilização de algum deles, conjuntura hábil a afastar a indenização por dano material, pois configurado o regular uso do imóvel, em sua totalidade.
5. Para a aferição do dano moral na hipótese de sociedade empresária, é necessária a demonstração de ofensa relacionada à honra objetiva, tal como a fama ou a reputação da empresa perante o mercado consumidor, inexistente na presente situação. Precedentes.
6. Quanto à pessoa física, configura-se o dano moral quando há violação a direitos relativos à personalidade, e a referida demora da eliminação completa das infiltrações, na hipótese, não teria tal habilidade técnica.
7. Recurso conhecido e desprovido.